Tribunal: CARF
Processo: 10855.002099/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002099/2007-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.243 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta apresentada pela conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne. Vencido, em primeira votação, o conselheiro Pedro Sousa Bispo (Relator), que
entendia pela desnecessidade da diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lazaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se o processo de auto de infração no qual foi lançado o IPI do período
01/07/2002 a 31/03/2003, no valor total de R$ 558.146,91.
O referido lançamento fiscal decorreu da constatação de duas irregularidades, a
saber:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos a materiais aplicados na
produção de dois produtos NT; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002099/2007-61
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002099/2007-61

b) saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”, indevidamente
classificados na posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota zero.
Cientificada da autuação, a empresa apresentou impugnação, alegando a
improcedência de parte da autuação.
Quanto à primeira infração, reconheceu a exatidão das informações da Autoridade
Fiscal e informou que efetuou os recolhimentos dos valores exigidos.
Quanto à infração lançada decorrente de erro de classificação, em síntese,
apresentou a seguinte argumentação:
a) LANZAR
● Dentre os produtos que comercializa estão o alquil éster etoxilado do ácido fosfórico e
o polioxietileno alquil fenol éter, denominados comercialmente de Lanzar e Haiten,
respectivamente, que se classificam na posição 3808 da Nomenclatura Comum do
Mercosul NCM, tributados, segundo a TIPI, à alíquota zero de IPI;
● O Lanzar, conforme certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária
do Ministério da Agricultura, está registrado em nome da Impugnante, mas, por
questões comerciais, a Impugnante contrata a empresa Cognis Brasil Ltda. para que ela
produza o Lanzar, cabendo a impugnante apenas acondicioná-lo em quantidades
próprias para a utilização antes de revendè-lo;
● A Cognis Brasil Ltda. apenas pode vender tal produto para a impugnante, titular do
seu registro na Coordenação de Fiscalização de Agrotóxicos do MAPA; a impugnante
por sua vez revende o referido produto não só para atacadistas (distribuidores de
defensivos agrícolas), mas também para outras empresas que atuam no mesmo setor de
defensivos agrícolas, como por exemplo, a Bayer do Brasil Ltda;
● De acordo com o referido certificado, o Lanzar é um concentrado emulsionável,
classificado como altamente tóxico, cujo único uso autorizado é na agricultura, de
acordo com as especificações constantes em sua bula, também aprovada pelo mesmo
órgão;
● Da leitura da mencionada bula (doc. 5), depreende-se que o Lanzar recebe o
tratamento dado aos venenos (defensivos agrícolas), exatamente porque a sua
composição química requer idênticos cuidados e a sua utilização é exatamente a mesma
dos defensivos agrícolas em geral, aliás, o Lanzar apenas pode ter essa destinação, uso
exclusivo na agricultura em aplicação conjunta com herbicidas;
● A partir das informações da bula, é possível concluir que o referido produto por si só
é altamente tóxico e que sua utilização é exatamente a mesma dos herbicidas junto com
os quais é aplicado;
● O Lanzar não possui qualquer outra utilidade (função), até mesmo porque a sua venda
está condicionada à apresentação de receita prescrita por profissional habilitado e a sua
utilização à mistura com um herbicida graminicida pós emergente;
● A mera exigência do referido registro já comprova que a utilidade e o tratamento
dispensado pelas autoridades federais ao Lanzar são os mesmos dos demais defensivos
agrícolas (agrotóxicos), pois a Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n°
4.074, de 2002, com base na qual o certificado de registro é expedido, disciplina
especificamente a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002099/2007-61

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins;
● Ademais, todos os procedimentos a que o Lanzar está sujeito, como por exemplo, o
procedimento tríplice de lavagem da embalagem, os procedimentos para a devolução,
utilização, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das suas
embalagens, dentre outros, estão disciplinados pelo referido Decreto n° 4.074, de 2002,
que trata dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
● O Lanzar, além de possuir características próprias dos denominados vulgarmente
veneno (expressão essa que deve constar obrigatoriamente em embalagem e bula),
possui uma única e exclusiva função, uso na defesa da agricultura, juntamente com
outros defensivos, o que implica seu enquadramento na posição 3808 dos códigos
NCM.
b) HAITEN
● O certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária do Haiten o
apresenta como uma solução aquosa concentrada, medianamente tóxica, também de uso
agrícola de acordo com o aprovado em sua bula;
● Conforme descrição constante em sua bula (doc. 7) aprovada pela Coordenação Geral
de Agrotóxicos do MAPA, o Haiten é um espalhante adesivo que apenas pode ser
vendido mediante receita prescrita por profissional habilitado e cujo tratamento
dispensado pelo referido Ministério é muito similar ao do Lanzar;
● O Haiten também é tratado como veneno devido a sua característica tóxica e à sua
destinação exclusiva: "trata-se de um espalhante adesivo não iônico que deve ser
aplicado em pulverização, misturado às caldas de inseticidas, fungicidas, acaricidas ou
herbicidas, nas doses de (...), proporcionando melhores resultados na pulverização pela
melhor distribuição e maior adesividade do produto sobre as plantas";
● As especificações da bula do Haiten, assim como as do Lanzar, determinam que o
número, à época e o intervalo de aplicação; o modo de aplicação; o intervalo de
segurança; e as limitações de seu uso são as mesmas dos defensivos agrícolas aplicados
em conjunto, o que confirma a única utilização do produto;
● Não obstante isso, os processos de tríplice lavagem de embalagem ou tecnologia
equivalente; os procedimentos para devolução e destinação quando impróprio para
utilização ou em desuso; e os procedimentos para a devolução, destinação, transporte,
reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias do Haiten também devem
seguir as recomendações do IBAMA/Ministério do Meio Ambiente;
● Ou seja, o Haiten também foi aprovado, e, portanto, está sujeito às determinações da
Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.074, de 2002, que disciplina o
tratamento dispensado pelas autoridades federais aos agrotóxicos, seus componentes e
afins.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM:
● O enquadramento do Lanzar e do Haiten na posição 3808 dos códigos NCM está em
consonância com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, especialmente no que diz respeito à regra
n°4;
● De acordo com a regra no 4, os produtos que não puderem ser classificados pelas
regras gerais 1, 2, e 3 do sistema harmonizado, devem ser classificados na mesma
posição dos seus artigos mais semelhantes, é o que ocorre com o Lanzar e com o
Haiten;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002099/2007-61

● O Lanzar e o Haiten não preenchem os requisitos da citada regra n° 2, b, uma vez que
o objetivo não é classificar a mistura de tais produtos com determinado defensivo
agrícola em uma das posições dos códigos NCM, mas sim, tais produtos isoladamente,
nos reservaremos o direito de não ingressar na seara da regra geral n° 3;
● Da leitura da NESH acima (regra no 4, nota explicativa II e III), é inequívoco que o
Haiten e o Lanzar classificam-se na posição 3808, pois conforme demonstrado no
tópico anterior sua utilização é a mesma das dos demais produtos descritos na referida
posição;
● Resta claro que o primeiro requisito para aplicação da regra geral n° 4,
impossibilidade de classificar a mercadoria por aplicação das regras gerais n° 1, 2 e 3,
foi preenchido pelo Lanzar e pelo Haiten, o que nos autoriza a nos valer dessa regra;
● O título da posição 3808 comporta expressamente os denominados produtos
semelhantes, sendo assim, o Haiten e o Lanzar ocupam especificamente a posição
3808.99.29 denominada "outros". Embora a TIPI não pormenorize os produtos que se
enquadram nesta categoria, as regras de interpretação do código NCM nos levam a essa
conclusão.
● Não obstante isso, tabelas mais completas editadas por entidades especializadas como
a TecWin (doc. 8), que reúnem em um único documento as alíquotas do Imposto de
Importação II, do IPI e ICMS, prevêem de forma inequívoca o enquadramento do
Alquil éster etoxilado do acido fosfórico, Lanzar, e do polioxietileno alquil fenal eter,
Haiten, nas citadas posições.
DO INJUSTIFICADO ENQUADRAMENTO DO HAITEN E DO LANZAR NA
POSIÇÃO 3824:
● A posição 3824 destina-se a produtos químicos que não se assemelham aqueles
descritos em nenhum outro código NCM (não especificadas nem compreendidos em
outras posições).
● Ocorre que conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o Lanzar e o Haiten estão
compreendidos em outra posição, qual seja, a posição 3808. No entanto, a fiscalização
enquadrou os referido produtos especificamente na posição 3824.9089;
● Ora, o Haiten e o Lanzar estão compreendidos em outra posição em razão de sua
utilização exclusiva na defesa da agricultura, suas característica tóxicas e das exigências
de registro pelas autoridades do executivo federal, e ainda, se admitida a TecWin
chegam a estar na posição adotada pela impugnante: 3808.99.29;
MULTA ABUSIVA:
● É inconstitucional e abusiva a multa de mais de R$ 450.000,00, quando o tributo
devido segundo o próprio auto de infração é de apenas R$ 35.580,47.
● A multa exigida contraria, em absoluto, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
● A exigência de uma multa desta monta representa, sem sombra de dúvidas, um efeito
confiscatório, o que afronta o artigo 150, IV, da Constituição Federal;
● Assim, imprescindível o cancelamento da multa exigida, que além de contrariar os
princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, tem caráter evidentemente
confiscatório e, portanto, afronta os dispositivos constitucionais em vigor.
● Por fim, requer inicialmente a juntada do comprovante de pagamento da referida
infração (infração II2) e, tendo em vista a comprovada ilegalidade da infração descrita
no item II, requer o cancelamento do auto de infração guerreado.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002099/2007-61

Ato contínuo, a DRJ – SALVADOR (BA) julgou a impugnação do Contribuinte,
nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Com suporte nas Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, acata-se a reclassificação dos produtos denominados comercialmente
de LANZAR E HAITEN no código NCM 3824.90.89.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração a dispositivo legal
detectado pela administração em exercício regular da ação fiscalizadora, é legítima a
cobrança da multa punitiva correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Considerando os documentos constantes dos presentes autos, entendia pela
possibilidade de julgamento do mérito, razão pela qual fui contra a proposta de realização da
diligência suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente deu ênfase à existência de ação
judicial (execução fiscal no. 0005873-71.2014.403.6110) no qual consta laudo técnico judicial
elaborado referente à classificação fiscal controvertida nos presentes autos (produtos
denominados comercialmente de LANZAR E HAITEN).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.243 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.002099/2007-61

Diante desta informação, a maioria do Colegiado me acompanhou na proposta de
diligência para que o sujeito passivo seja intimado para apresentar as cópias das principais peças
processuais referentes ao referido processo.
Assim, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito passivo a
apresentar cópias de peças processuais tais como, petição inicial, decisões judiciais, recursos,
certidão de objeto e pé e de inteiro teor, etc. do processo de execução fiscal no. no 0005873-
71.2014.403.6110, juntando ao presente processo referidos documentos. Essencial que dentre
esses documentos conste o laudo técnico judicial elaborado naquele processo.
Em seguida, retornar o processo para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital